Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA PRIVATIZADA. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
3. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconiza o art. 357 c/c art. 355, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.
4. Inviável o acolhimento da tese de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois não se pode presumir ato discriminatório em relação ao candidato. O abuso deve ser efetivamente comprovado, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
5. Pretensão de absorção/reaproveitamento de empregado de concessionária pública que foi privatizada é afeto à alteração do contrato de trabalho em decorrência da privatização, ainda que o postulante tenha sido aprovado em concurso público, devendo ser direcionada à Justiça Trabalhista, em atenção ao art. 114, inc. IX, da Carta Magna.
6. Recurso não provido.